Tribunal: TJDFT
Processo: 0707372-18.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707372-18.2018.8.07.0014 RECORRENTE: DANIELLE DE ARAUJO MENDES RECORRIDO: JOCELIA DAMASCENO DE BRITO COELHO - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. CURADORIA ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. DÉBITO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ART. 373, II, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O ônus da impugnação específica dos fatos não se aplica nos casos de curadoria especial, conforme art. 341, parágrafo único, do CPC. Todavia, isto não significa que as partes ficam isentas quanto ao ônus probatório de seu direito. 2. Demonstrada a prova escrita do respectivo débito por meio das cártulas de cheque, e não havendo prova em contrário capaz de comprovar o pagamento do valor ou qualquer fato que pudesse afastar o direito monitório, nos termos do art. 373 do CPC, legítima é a constituição do título executivo judicial. 3. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo que uma vez apresentada a contestação por negativa geral, reputam-se controvertidos os fatos apresentados na inicial, afastando-se, assim, os efeitos de presunção de veracidade da matéria fática aventada no feito. Acrescenta que a parte recorrida não se desincumbiu do encargo de provar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que caberia à credora comprovar, mesmo que minimamente, o direito alegado, o que não foi realizado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 341, parágrafo único, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, a Autora/Apelada demonstrou efetivamente a prova escrita do respectivo débito por meio das cártulas de cheque – ID. no 25665891, págs. 1/24 –, as quais ensejam a constituição do título executivo judicial, caso as provas não sejam reputadas. Por outro vértice, nada obstante a impugnação por negativa geral, a Apelante não comprovou o pagamento do débito ou qualquer outro fato que pudesse afastar o direito monitório da parte autora, não se incumbindo de seu ônus probatório, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC. ... Logo, legítima a constituição do débito por meio da ação monitória, tendo em vista a devida apresentação das cártulas de cheque, assim como a ausência de comprovação de desconstituição do débito. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença (ID 28473522). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023